Tribunal: TCU
Processo: 032.449/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3029/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em levantar o sobrestamento dos presentes autos; em considerar cumprida a determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 1953/2018-TCU-Plenário ; em dar ciência da deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e em encerrar o monitoramento, com o arquivamento definitivo do presente feito. 1. Processo TC- Processo 032.449/2011-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Estado de Pernambuco e Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape (11.448.933/0001-62) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (169.700/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Virgínia Teixeira Félix da Silva (19533/OAB-PE), representando Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.